Tribunal: TJSP
Processo: 1028136-64.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transporte de pessoas – Trem - Autor que sofreu lesões ao cair entre o trem e a plataforma – Sentença de procedência – Recurso da parte ré – Pretensão de afastamento da responsabilidade civil por culpa exclusiva de terceiro e da vítima – Não acolhimento – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transporte de pessoas – Trem - Autor que sofreu lesões ao cair entre o trem e a plataforma – Sentença de procedência – Recurso da parte ré – Pretensão de afastamento da responsabilidade civil por culpa exclusiva de terceiro e da vítima – Não acolhimento – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público de transporte coletivo (art. 37, § 6o, da CF/88, arts. 14 do CDC e 734 do CC) – Contrato de transporte traz implícita a denominada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser conduzido são e salvo ao local de destino (art. 734 do CC e art. 14 do CDC) – Falha na prestação de serviços da ré evidenciada – Inexistência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros a excluir o nexo causal – Horário de grande utilização do transporte – Culpa da ré não afastada – Prova oportunizada – Juros moratórios da indenização por danos morais devidamente arbitrados – Precedentes – Sentença mantida – Honorários recursais - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278449
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028136-64.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM, é apelado LUIZ RODRIGUES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028136-64.2019.8.26.0053 -Voto no 17.421 - TAD
2
VOTO No: 17.421
COMARCA: Foro Central 35a Vara Cível
APTE. : Companhia Paulista de Trens Metropolitanos CPTM
APDO. : Luiz Rodrigues de Oliveira
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Transporte de pessoas Trem - Autor que sofreu lesões ao
cair entre o trem e a plataforma Sentença de procedência
Recurso da parte ré
Pretensão de afastamento da
responsabilidade civil por culpa exclusiva de terceiro e da
vítima
Não acolhimento
Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público de transporte coletivo (art.
37, § 6o, da CF/88, arts. 14 do CDC e 734 do CC)

Contrato de transporte traz
implícita
a
denominada
cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o
direito de ser conduzido são e salvo ao local de destino (art.
734 do CC e art. 14 do CDC) Falha na prestação de serviços
da ré evidenciada Inexistência de culpa exclusiva da vítima
ou de terceiros a excluir o nexo causal
Horário de grande
utilização do transporte Culpa da ré não afastada Prova
oportunizada
Juros moratórios da indenização por danos
morais devidamente arbitrados
Precedentes
Sentença
mantida Honorários recursais - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028136-64.2019.8.26.0053 -Voto no 17.421 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Gustavo Henrique Bretas Marzagão que julgou procedente a ação de
indenização por danos morais e materiais que o apelado moveu em face do
apelante, condenando este ao pagamento de R$1.340,00 àquele a titulo de
danos materiais, assim como ao pagamento de R$3.000,00 a titulo de danos
morais, além das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
R$2.000,00 (fls. 117/119).
Recorre a parte ré em busca da reforma da sentença (fls.
122/132).
Recurso regularmente processado sem resposta (fls. 135/137).
É o relatório.
Narra a inicial que o autor, em 17.04.2019, por volta das 6:42h, foi
empurrado por terceiro não identificado e sofreu acidente na plataforma da
estação Engenheiro Goulart operacionada pela parte ré.
Na ocasião, seu braço ficou preso e permaneceu inconsciente por
cerca de 30 minutos. Além disso, houve dano em seu óculos, que quebraram com
a queda.
Relata, ainda, que foi colocado em prancha de primeiros
socorros, mas os prepostos da ré bateram sua cabeça na parede, que provocou
sangramento pelas narinas. Acrescentou que o transporte para o hospital foi
precário e que foi diagnosticado com trauma em na sua coxa direita.
Aduz que responsabilidade da ré pela ocorrência é objetiva, pois
a prestação do serviço foi defeituosa, não tendo a requerida observado a cláusula
de incolumidade prevista no contrato de transporte.
Alega ter sofrido danos morais no valor de R$ 20.000,00 e
materiais de R$ 1.340,00, relativos à confecção de novos óculos.
A parte ré, por sua vez, apresentou contestação (fls. 58/96)
alegando que, no horário do evento, havia grande circulação de pessoas e que o
próprio autor relatou que sofreu queda após sofrer empurrão de outro usuário;
havia funcionários aptos para pronto atendimento do autor, ocasião em que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028136-64.2019.8.26.0053 -Voto no 17.421 - TAD
4
primeiros socorros foram realizados e o autor foi devidamente encaminhado para
o hospital.
Acrescentou que o autor é portador diversas moléstias, conforme
afirmado na inicial, e que poderia embarcar no primeiro vagão, que é reservado a
pessoas com necessidades especiais/limitações físicas.
Sustentou que o autor não fez prova da alegada lesão sofrida em
sua cabeça que provocou o alegado sangramento. Afirma que o caso é de culpa
exclusiva de terceiro, motivo pelo qual houve o rompimento do nexo causal,
afastando-se, por conseguinte, o dever de indenizar.
Requereu a improcedência do pedido.
Houve réplica (fls. 104) e as partes manifestaram-se sobre provas
(fls. 106/108).
A r. sentença julgou procedente a demanda, conforme já relatado.
Recorre a ré.
Pretende a reforma da decisão com o reconhecimento da culpa
exclusiva da vítima e de terceiro.
Aduz que o autor não respeitou a faixa de segurança e que foi
afirmado na inicial que o autor foi empurrado por terceiros. Afirmou que adota as
medidas de segurança sonoras.
Traz que há quebra do nexo de causalidade.
Ainda, traz que o termo inicial dos juros moratórios dos danos
morais é a data do arbitramento.
Pois bem.
O recurso não é provido.
Sabe-se que a transportadora requerida, por desempenhar
atividade de transporte coletivo (concessionária de serviço público) possui, em
regra, responsabilidade objetiva relativamente aos usuários do serviço, nos
moldes do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028136-64.2019.8.26.0053 -Voto no 17.421 - TAD
5
Nesse sentido, orientação do STF:
“EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO:
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS
DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO
SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. C.F., art. 37, § 6o. I. - A
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público é objetiva relativamente aos usuários do
serviço, não se estendendo a pessoas outras que não ostentem a
condição de usuário. Exegese do art. 37, § 6o, da C.F. II. - R.E. conhecido e
provido.” (RE 262.651/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 06/05/2005).
Também é de conhecimento geral que ao caso dos autos são
aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o
transporte configura relação de consumo, na qual se enquadra o passageiro
como consumidor e a transportadora como fornecedora do serviço (art. 2o e 3o da
Lei no 8.078/90), de modo que o réu, na qualidade de prestador de serviços,
responde objetivamente pelos danos sofridos no exercício de sua atividade.
Não se ignora que a responsabilidade não se enquadra na teoria
do risco integral, admitindo excludentes do nexo de causalidade como fato
exclusivo da vítima ou de terceiros, bem como caso fortuito ou força maior, nos
termos do art. 14,§ 3o, da Lei 8.078/90:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Sobre o tema, comenta Carlos Roberto Gonçalves:
“Pode-se considerar, pois, que o transportador assume uma obrigação de
resultado: transportar o passageiro são e salvo, e a mercadoria sem
avarias, ao seu destino. A não-obtenção desse resultado importa o
inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo
dano ocasionado. Não se eximirá da responsabilidade provando apenas a
ausência de culpa. Incumbe-lhe o ônus de demonstrar que o evento
danoso se verificou por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva
da vítima, ou ainda por fato exclusivo de terceiro. Denomina-se cláusula
de incolumidade a obrigação tacitamente assumida pelo transportador de
conduzir o passageiro são e salvo ao local do destino.”
(Responsabilidade Civil: de acordo com o novo Código Civil, 8a Ed. São
Paulo: Saraiva, 2003, p. 284).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028136-64.2019.8.26.0053 -Voto no 17.421 - TAD
6
Ocorre que, no caso vertente, não se está diante das hipóteses
retro especificadas.
Embora esteja incontroverso nos autos que a queda do apelado
decorreu de empurrão de usuário, não se está diante da exclusividade
estabelecida pela norma.
É evidente nos autos que a apelante contribuiu para a ocorrência
do dano narrado na inicial.
Isto porque afirmou o recorrido na inicial que foi empurrado por
outros usuários em razão da lotação da plataforma naquele horário, o que mostra-
se plausível diante do que ordinariamente acontece no transporte ferroviário
deste Estado (375 CPC), notadamente, em horário de deslocamento de pessoas
para entrada em posto de trabalho (6:40 - 17/04/2019 quarta feira).
A lotação da plataforma é fator relevante no caso dos autos. E,
neste preponderante aspecto, a prova em contrário era facilmente alcançável
pela concessionária pra afastar a alegação inicial, o que não foi feito, embora
oportunizado.
E “empurrão” perpetrado por usuário decorre de inteira desordem
nos embarques, o que ocorre diante das más condições do transporte, o que faz
com que os usuários pretendam melhores colocações com o uso da força e da
agilidade, o que bastante reprovável, mas que não afasta a responsabilidade da
prestadora.
Ainda, os fatos narrados são relacionados ao próprio risco da
atividade o que também culmina na responsabilização da ré pelos danos sofridos.
Se não bastasse, não há comprovação nos autos de que a
doença que acomete o autor seja capaz de colocá-lo em situação de perigo ou
que sua queda tenha ocorrido em razão dela. Note-se que nada foi trazido pela
apelante.
Assim, a decisão deve ser mantida porque os elementos da
responsabilidade civil estão presentes nos autos.
Não prestado o serviço de transporte, que consiste, logicamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028136-64.2019.8.26.0053 -Voto no 17.421 - TAD
7
em transportar a pessoa de certo ponto para outro local especifico incólume, de
rigor a procedência do pedido.
Neste sentido:
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. Autora que
sofreu dano físico ao ser empurrada e cair no vão existente entre a
plataforma de embarque e o vagão do trem. Contexto probatório a
demonstrar a ocorrência do acidente e as lesões causadas à autora.
Ausência de prova da presença de qualquer excludente da
responsabilidade da ré, no caso, objetiva. Culpa exclusiva da vítima não
demonstrada. Culpa de terceiro que não tem o condão de elidir a
responsabilidade da ré. Inteligência do artigo 735, do Código Civil.
Aplicação da súmula 187 do C. Supremo Tribunal Federal. Eventual
tumulto ocorrido na plataforma de embarque ao trem decorrente de
superlotação em horário de pico deve ser caracterizado como fortuito
interno, próprio do risco da atividade desenvolvida pela companhia
ferroviária
ré.
Responsabilidade
civil
configurada.
Dano
moral
caracterizado. Indenização majorada para R$ 10.000,00, com atualização
monetária a partir deste julgamento (súmula 362 do C. Superior Tribunal
de Justiça) e juros moratórios legais a partir da citação, por se tratar de
responsabilidade contratual. Honorários advocatícios mantidos no
percentual arbitrado na r. sentença. Sentença parcialmente reformada.
Apelação da ré não provida. Apelo da autora parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1058977-37.2015.8.26.0100; Relator (a): JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018);
“CERCEAMENTO
DE
DEFESA
QUE
NÃO
OCORRE
PRELIMINAR
REJEITADA RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
QUEDA DEPASSAGEIRA NA PLATAFORMA DE EMBARQUE DO TREM -
CAUSA DO ACIDENTE ATRIBUÍDA AOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE
QUE EMPURRARAM A AUTORA - RISCO INERENTE AO CONTRATO DE
TRANSPORTE - LESÃO CORPORAL SOFRIDA PELA PASSAGEIRA
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DE NATUREZA LEVE - DANO
MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA, PRUDENTEMENTE,
EM
R$
15.000,00
JUROS
DE
MORA
A
PARTIR
DA
CITAÇÃO
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL
PENSÃO MENSAL VITALÍCIA POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO
SALÁRIO MÍNIMO SÚMULA 490 DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
HONORÁRIOS DE ADVOGADO ARBITRADOS, COM PARCIMÔNIA, EM
15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO MANUTENÇÃO SENTENÇA
PROCEDENTE NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E
DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA RÉ” (TJSP - 15a Câmara
de Direito Privado, Apelação no 0007786-46.2008.8.26.0348 Relator: Lucila
Toledo, j. 16/05/2017) (g.n.);
“Indenização Cerceamento de defesa não configurado Queda de
passageira ao efetuar o embarque no vagão do trem Causa do acidente
atribuída ao tumulto ocasionado pelo excesso de passageiros Risco
inerente ao contrato de transporte Responsabilidade objetiva Dever de
garantir o embarque e desembarque seguro dos passageiros Dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028136-64.2019.8.26.0053 -Voto no 17.421 - TAD
8
configurado Fixação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra de rigor
Recurso provido.” (TJSP - 17a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1076354-89.2013.8.26.0100 Relator: Souza Lopes, j. 23/03/2017) (g.n.).
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte metroviário de pessoas Culpa
de terceiros
Inocorrência
Lotação de vagão e empurrões de
passageiros ao desembarcar que integram a atividade de transporte

Queda de passageiro com lesões leves no joelho
Nexo causal
demonstrado Danos morais Lesões leves sem maiores repercussões,
com pronto atendimento pela transportadora Indenização arbitrada em
R$-3.000,00, considerando-se as peculiaridades do caso concreto

Responsabilidade solidária da seguradora, respeitados os limites da
apólice
Súmula no 537 do C. Superior Tribunal de Justiça - Sentença
reformada Apelação parcialmente provida.
(TJSP; Apelação Cível 0117106-57.2012.8.26.0100; Relator (a): José
Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de
Registro: 03/12/2019).
Assim, não há as excludentes de responsabilidade pretendidas
pela parte ré, mantendo-se a sentença.
No que concerne ao termo inicial dos juros moratórios da
indenização por dano morais, melhor sorte não assiste a recorrente.
Em que pese tenha a recorrente apresentado precedente como
parâmetro para a adoção do arbitramento como termo inicial dos juros moratórios
da indenização por danos morais, este não se aplica ao caso dos autos.
São hipóteses distintas.
Em acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça
esclareceu-se:
Quanto aos juros moratórios incidentes sobre a indenização por dano
moral, a Quarta Turma, em recente pronunciamento acerca da matéria,
nos autos do RESP 903.258/RS (julgado em 21.6.2011), de minha relatoria,
reviu seu posicionamento concluindo que a indenização por dano moral
puro (prejuízo, por definição, extrapatrimonial) somente passa a ter
expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou. Isso
porque a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito não pode ser
considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo
em mora, pois, mesmo que o quisesse, não teria como satisfazer
obrigação decorrente de dano moral, sem base de cálculo, não traduzida
em dinheiro por sentença judicial, arbitramento ou acordo (CC/1916, art.
1064). Pertinente a transcrição, por esclarecedor Documento: 16408423 -
RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 8 de 12 Superior Tribunal de
Justiça da questão, de parte do voto condutor do acórdão do referido
precedente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028136-64.2019.8.26.0053 -Voto no 17.421 - TAD
9
Tratando-se de relação contratual, a indenização por danos
morais sofre incidência dos juros de mora desde a citação, conforme artigo 405
do Código Civil.
Neste sentido são as decisões recentes deste E. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
TRANSPORTE
COLETIVO
TREM
Alegação da autora de ter sofrido fratura no
tornozelo direito, em razão da queda entre o vão do trem e a plataforma de
embarque. Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização
por danos morais.
Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE:
Falha na prestação do serviço de transporte. Responsabilidade objetiva
do transportador, que não é elidida por culpa de terceiro se o fortuito é
interno. Dano moral configurado e que deve ser reparado. DANOS
MORAIS INDENIZAÇÃO Sentença que fixou o valor da indenização por
danos morais em R$8.000,00 Pretensão da ré de redução e a da autora,
em recurso adesivo, de majoração para a quantia de R$15.000,00.
ADMISSIBILIDADE EM PARTE À AUTORA: Cabível a majoração da
indenização para o valor de R$10.000,00, diante dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não se pode
também acolher o valor pretendido pela autora. DANOS MORAIS - TERMO
INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA

Pretensão da autora de que o termo inicial dos juros moratórios e da
correção monetária seja a data do evento danoso. INADMISSIBILIDADE:
Nas condenações ao pagamento de indenização por danos morais,
havendo relação contratual, a correção monetária incide desde a data do
arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros de mora
desde a citação (artigo 405 do Código Civil). Correta a r. sentença.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Pretensão da autora de majoração.
CABIMENTO: O percentual fixado na r. sentença a título de honorários
advocatícios mostra-se insuficiente. Razoável a majoração dos honorários
advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação, observada a
natureza e a complexidade da causa. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E O
DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1087023-36.2015.8.26.0100; Relator (a): Israel Góes
dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro:
28/11/2019);
APELAÇÃO Ação indenizatória de danos morais e materiais. Transporte
coletivo de pessoas. Contusão na mão e braço da autora pelo vagão.
Decisão de procedência parcial. RECURSO DA RÉ (Metrô) Ausência de
prova de culpa exclusiva da passageira ou de terceiros, sem excludente
de responsabilidade. Obrigação de transporte incólume. Existência de
nexo causal e obrigação de indenizar. Danos morais, in re ipsa.
Descabimento de redução do valor indenizatório. No mérito a sentença
deve ser mantida e confirmada, por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 252 do RITJSP. RECURSO DA AUTORA
Descabe
majoração do valor indenizatório a título de danos morais. Contusão leve.
Proporcionalidade e razoabilidade. Incidência de juros de mora e correção
monetária fixados corretamente na decisão. Sentença mantida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028136-64.2019.8.26.0053 -Voto no 17.421 - TAD
10
confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do
RITJSP. Majoração da verba honorária para 20%. Cabimento. Recurso da
ré desprovido e da autora parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1058546-71.2013.8.26.0100; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2019; Data de
Registro: 15/08/2019)
Correta está a r. sentença também neste ponto.
Assim, a decisão prolatada deve ser mantida em sua
integralidade.
Por fim, diante da manutenção do decidido, os honorários
advocatícios são majorados para R$2.500,00, nos termos do art. 85 §2o e §11 do
CPC.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator